Tribunal: STF
Processo: ARE 1155883
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo em recurso extraordinário contra nova decisão de inadmissão do segundo recurso extraordinário, tendo em vista o rejulgamento da apelação por determinação do Superior Tribunal de Justiça, em decisão que deu parcial provimento ao recurso especial para "cassar o acórdão estadual e determinar que outro seja proferido pela Corte de origem, observando-se os parâmetros traçados pela jurisprudência desta Corte no julgamento da questão".



    Sendo assim, passo à análise do novo recurso.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO CUMULADA COM ANULAÇÃO DE REAJUSTE DE MENSALIDADE, TAXA BANCÁRIA E TAXA DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ENTIDADE QUE ATUA EM AUTOGESTÃO. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA SÚMULA Nº 608 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PACTUADO NAS CLÁUSULAS DO CONTRATO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ALTERAÇÃO DAS FAIXAS ETÁRIAS SEM QUALQUER COMUNICAÇÃO AO CONTRATANTE. PACTA SUNT SERVANDA. REAJUSTE POR REVISÃO TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1° APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 2° APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE. (...)"



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente